Tribunal: TJMT
Processo: 1035721-70.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035721-70.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELVIS PAES DE ARRUDA - CPF: 702.828.461-15 (APELANTE), CELSO GONCALVES - CPF: 481.297.551-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ELVIS PAES DE ARRUDA

APELADO:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR REVELIA E CERCEAMENTO DE DEFESA
. REJEIÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, I DO CPC.
TABELA PRICE.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS.
TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES STJ E TJMT.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor visando à reforma de sentença que julgou improcedente pedido revisional de contrato de empréstimo consignado, envolvendo discussão sobre juros remuneratórios, capitalização, tarifas bancárias, cobrança de IOF, seguro prestamista e aplicação da Tabela
Price
. Sentença proferida nos autos da Ação Revisional cumulada com restituição de valores e obrigação de não fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por revelia da parte ré;

(
ii
) saber se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide;

(
iii
) saber se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto;

(
iv
) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva;

(v) saber se a utilização da Tabela
Price
configura anatocismo;

(vi) saber se é legítima a cobrança de tarifas contratuais e do IOF;

(
vii
) saber se há ilegalidade na contratação de seguro prestamista vinculado ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não implica automaticamente a procedência dos pedidos, quando a matéria é de direito e os documentos nos autos infirmam as alegações iniciais (art. 344 do CPC e jurisprudência do STJ).

4. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador, conforme art. 370 do CPC e precedentes da própria Câmara.

5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, exige demonstração da hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações, não comprovadas nos autos.

6. Não se vislumbra abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada (2,10% a.m. – 28,32% a.a.), por estar em conformidade com as taxas médias do BACEN, e inferior ao custo efetivo total de mercado.

7. A Tabela
Price
, como sistema francês de amortização, é válida e não configura capitalização indevida, sendo amplamente aceita na jurisprudência pátria.

8. As tarifas contratuais foram expressamente pactuadas e não há prova de cobrança indevida ou de ausência de contraprestação; a tarifa de cadastro é admitida nos termos da Súmula 566 do STJ.

9. A contratação de seguro prestamista não se revela abusiva ou imposta de forma unilateral, inexistindo prova de venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
1
. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes à solução da controvérsia."

2
. É válida a utilização da Tabela
Price
em contratos bancários, não configurando anatocismo.

3
. A cobrança de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, devendo ser aferida em cada caso concreto.

4
. A tarifa de cadastro é legítima quando observada a regulamentação vigente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 344, 370 e 371; CDC,
arts
. 6º, III e VIII, 46 e 52; CC/2002, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2180170/SP, 4ª T., j. 05.06.2023; STJ, Súmula 566; STJ, Tema 958 (REsp 1578553/SP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ELVIS PAES DE ARRUDA
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande
-MT
,
que nos autos d
a
Ação
Revisional
de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Restituição de Valores c/c Obrigação de Não Fazer
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
ante a inexistência de ilegalidade na cobrança
de tarifas constantes no contrato, e, dos
juros praticad
os

pela instituição financeira
, em contrato de
empréstimo consignado
entabulado entre as partes
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminares.

Da nulidade da sentença em razão da revelia;

Do cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide;

Mérito Recursal.

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Da abusividade da taxa de
juro
s
remuneratórios
praticada;

Da cobrança de tarifas ilegais
e ilegalidade da cobrança do
seguro;

D
os danos morais e da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O r
ecurso
é
tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
323931898
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID nº
322656387
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ELVIS PAES DE ARRUDA

APELADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Das preliminares arguidas

pela parte recorrente

ELVIS PAES DE ARRUDA.

Da alegada nulidade de sentença em razão da revelia.

O apelante sustenta que a sentença deveria ter reconhecido os efeitos materiais da revelia, diante da intempestividade da contestação apresentada pelo banco apelado. No entanto, razão não lhe assiste.

Com efeito,
a
revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial apenas quando não houver prova em contrário nos autos e desde que tais alegações sejam verossímeis e compatíveis com o conjunto probatório.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a revelia não impede o julgamento de improcedência do pedido, sobretudo quando os elementos constantes dos autos — mesmo que produzidos unilateralmente — são suficientes para infirmar as alegações da parte autora. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
REVELIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL.
PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da revelia não abrangem as
questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial.
Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2180170 SP 2022/0237256-8, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)

No caso, os documentos acostados pelo autor não sustentam, por si sós, a procedência dos pedidos, e a matéria controvertida — envolvendo a legalidade de cláusulas contratuais bancárias — exige interpretação jurídica, afastando, portanto, qualquer vício procedimental por eventual não aplicação automática dos efeitos da revelia.

Portanto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Da nulidade de sentença por julgamento antecipado da lide.

Conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, podendo indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias.

Outrossim, o magistrado possui liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, o Juízo de origem entendeu ser cabível o julgamento antecipado da lide, por considerar que as provas documentais já
acostadas aos autos eram suficientes à formação de seu convencimento.

Da análise das circunstâncias fático-jurídicas da causa, constata-se que a realização da prova pericial requerida não se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia. Em situações análogas, os tribunais têm reiteradamente reconhecido que a dispensa dessa modalidade de prova não configura cerceamento de defesa, desde que os documentos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito.

Nesse sentido, trago entendimento desta Colenda Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

[...]
”

(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
publicado
no DJE 27/01/2025)

Com efeito, verifica-se que os elementos probatórios apresentados na petição inicial e na contestação são plenamente adequados para o exame da demanda, ainda que se trate de ação revisional contratual, matéria esta que, ademais, encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme será abordado na análise de mérito deste recurso.

Assim, sendo o juiz o destinatário da prova, e tendo ele expressamente consignado que aquelas constantes dos autos são suficientes
para a formação de seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
ELVIS PAES DE ARRUDA
.

2
.1.
Da
inversão do ônus da prova
.

Inicialmente, no tocante ao pleito de inversão do ônus da prova, o juízo sentenciante indeferiu o pedido sob o fundamento de que não restaram demonstradas a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança das alegações.

Tal posicionamento está em conformidade com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que condiciona a inversão à presença cumulativa de um dos dois pressupostos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor.

Embora se reconheça a aplicação do CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, no caso dos autos, não se extrai dos documentos apresentados indícios mínimos de abusividade aptos a atrair a inversão do ônus. Tampouco restou demonstrada a incapacidade técnica do apelante em compreender os termos do contrato.

Assim, inexiste ilegalidade na decisão que indeferiu a inversão probatória.

2.2. D
a alegada abusividade do
s juros remuneratórios
praticados
.

Noutro giro, q
uanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido
ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso
concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

Acerca do tema, trago o sentido julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que no
contrato
- Cédula de Crédito Bancário nº:

805926098
;

firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
2
,10
% -
28,32

%
ao ano
.
(ID nº
322655899

e

seguintes)
.

Além disso, está expressamente previsto no contrato que, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização de tais juros, assim como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, tudo a compor o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o total de encargos que conduzem à prestação mensal final. Nesta senda, visualiza-se a previsão de custo efetivo total de
2,21
%
a.m. e
29,99
%
ao ano
em todos os contratos
, ou seja, o percentual aplicado estaria dentro dos patamares permitidos.

Entretanto, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes no período da contratação dos empréstimos
de2,
14
% ao mês e
26,8
% a.a.
, de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro paraa modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Dessa forma, verificando-se que as taxas pactuadas são inferiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a modalidade contratual e o período correspondente, afasta-se a alegação de abusividade formulada na inicial. Assim, não há razão para reforma da sentença recorrida quanto a esse ponto, que se mantém hígida em todos os seus fundamentos.

2.
3
.
Da substituição da
Tabela

Price
pela Gauss.

O apelante aduz que a inserção de juros compostos, com aplicação de capitalização diária, inclusive com utilização da Tabela
Price
, não foi expressamente prevista no contrato.

Desse modo, assevera que a falta de previsão sobre a forma de capitalização de juros acarreta violação ao direito de informação do consumidor, nos termos dos
arts
. 6º, III; 46 e 52, II, do Código de Defesa do Consumidor, e resulta no direito do apelante para que ocorra o recálculo dos valores pela taxa de juros contratada de forma simples.

Pois bem.
Apesar das alegações do apelante, também deve ser mantida a sentença, neste item.

Em relação à
Tabela
Price
, esta, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito
,
na doutrina de ARNALDO RIZZARDO
:

Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.
(Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

E na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros.

Ademais, em muitas situações é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...”
(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Desse modo, não há dúvidas de que a incidência da Tabela
Price
, como critério de amortização de financiamento em contratos bancários, constitui
método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

A propósito, é o entendimento predominante neste e. Sodalício,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.”

(N.U 1004004-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS –
PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3.
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

4. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.

5. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.”

(N.U 1006335-12.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

2.4.
Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razão o apelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicionalno valor de R$79,19, que, no entendimento do STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que
:
“
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

2.
5
.
Da suposta ilegalidade na cobrança da
s
tarifa
s
.

Neste particular,
a
sentença de primeiro grau assentou que não se constatou irregularidade nas cobranças de tarifas e seguros, tampouco ausência de consentimento do consumidor. De fato, não houve prova de que tais cobranças foram efetuadas de forma unilateral ou dissociadas da contratação, tampouco foi demonstrada a ausência de contraprestação do serviço vinculado.

No silêncio do contrato quanto à ausência de autorização específica, a simples alegação do consumidor não se presta, por si só, à desconstituição da validade da avença. A jurisprudência orienta no sentido de que cabe à parte autora o ônus de demonstrar a cobrança indevida, o que não se verifica no caso.

Por fim, as alegadas ilegalidades das tarifas bancárias foram
devidamente enfrentadas pelos Tribunais Superiores.

No que se refere à tarifa de cadastro, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula nº 566, segundo a qual:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

De igual modo, as controvérsias relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 958, ocasião em que foram fixadas teses de observância obrigatória.

Na oportunidade, a Corte firmou o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvadas, contudo, as hipóteses em que ficar comprovada a cobrança por serviço não efetivamente prestado ou a onerosidade excessiva, situações que devem ser aferidas à luz das peculiaridades de cada caso concreto.

Acerca da matéria, colhem-se os seguintes precedentes ilustrativos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe

06/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato firmado entre as partes, notadamente da Cédula de Crédito Bancário, verifica-se a existência de cláusula expressa prevendo a cobrança das tarifas e encargos questionados. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique que as empresas seguradoras pertençam ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, circunstância que reforça a regularidade e legitimidade das cobranças efetuadas.

Diante desse contexto, conclui-se pela validade da contratação e pela inexistência de ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro e dos serviços de assistência, razão pela qual a sentença recorrida não comporta reparos neste ponto.

2.6.
Da restituição em dobro e do dano moral
.

Por fim, registre-se que n
ão se tratando de cobrança indevida — mas de relação contratual válida e hígida —, não há que se falar em restituição em dobro dos valores, tampouco em indenização por dano moral. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, o que inexiste no caso concreto (art. 42, parágrafo único, do CDC; Súmula 159 do STF).

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
1
3
% (
treze
por cento)
sobre
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025